Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO. REPROVAÇÃO EM CONCURSO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. INVESTIGAÇÃO QUE SUPERA O ÂMBITO PENAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA DO CARGO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Sustenta o recorrente que foi aprovado no concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, mas reprovado na fase de investigação de vida pregressa, em razão de ter omitido a existência de três boletins de ocorrência registrados em seu nome. Afirma que não tinha conhecimento de tais procedimentos e que por isso não prestou as informações no momento oportuno, ao contrário da eliminação do concurso para o cargo de policial penal do estado de Goiás, notícia devidamente prestada para o órgão policial.

2. Sobre o tema Investigação de Vida Pregressa, aplica-se, em regra, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE560900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 5 e 6/2/2020, segundo o qual “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal”.

3. Todavia, há cargos e situações que justificam o afastamento ou mitigação da tese criada, cujo fundamento é principalmente a presunção de inocência. Nesse sentido, a Edição 115, da Jurisprudência em Teses do STJ, trouxe no enunciado da Tese 10 o seguinte: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.”.

4. Na hipótese, há previsão no edital, em consonância com a tese 10 STJ, nos seguintes termos: “15.2 Todos os candidatos serão submetidos à sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que se estenderá da inscrição até a nomeação, observando-se antecedentes criminais, sociais, familiares e profissionais. 15.3 A sindicância de vida pregressa e investigação social é para fins de avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação, na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado. 15.4 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o cargo de Agente de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal.”.

5. No caso, o recorrente não informou a Administração Pública que figura como suposto autor das infrações descritas nos Boletins de Ocorrência B.O. no 00030666/2020 - 8a CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Comunicação de Fraude; B.O. no 00019863/2021 - DELEGACIA VIRTUAL DE TOCANTINS/TO, natureza: Estelionato; e B.O. no 00001693/2022-A01 - 8a CENTRAL DE ATENDIMENTO POLÍCIA CIVIL - PEDRO AFONSO/TO, natureza: Fraude Processual e Ameaça, em confronto com o que estabelece os seguintes itens do edital: “15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. (...) 15.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa”.

6. O recorrente sustenta a ilegalidade do ato administrativo, pois afirma nunca ter tido ciência dos Boletins de Ocorrência e, portanto, não teria condições de informar no momento oportuno. Todavia, ainda que se considere que o recorrente desconhecia as investigações levadas a seu desfavor, o que sobreleva de importância, para a etapa de investigação de vida pregressa do concurso público para o cargo de agente de polícia é simplesmente a existência dos procedimentos policiais, aliados à notícia de contraindicação para o cargo de policial penal, elementos suficientes para a eliminação do candidato, conforme previsão editalícia (15.2, 15.3 e 15.4, descritos no item 5), não advindo daí nenhuma ilegalidade.

7. A investigação pregressa não se resume ao âmbito criminal, vai além, aborda os antecedentes sociais, familiares e profissionais, aspectos razoáveis e proporcionais, eleitos pelo administrador como imprescindíveis para aquele que postula ingressar nos quadros da Polícia Civil, em razão da sensibilidade das atribuições do cargo.

8. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. PROCEDIMENTO SOCIAL IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL NÃO DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Tratam os presentes autos de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida em Mandado de Segurança impetrado por João Lucas Oliveira da Silva contra ato do Diretor da Coordenação de Concursos da Fundação Universa e do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, em face de sua eliminação do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, em razão de supostos envolvimentos do impetrante em infrações penais. 2. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 156-161, e-STJ): "A Banca Examinadora (...) , apesar da omissão do impetrante tomou conhecimento do seu envolvimento em dois fatos, a saber: Termo Circunstanciado no 601/2001 (...) extinto sem julgamento de mérito em 25/11/2002; e, Termo Circunstanciado no 16/2010 (...) em que o impetrante cumpriu integralmente a transação penal, com trânsito em julgado em 23/11/2010. Dessa forma, em razão da omissão e da falta de procedimento social irrepreensível e idoneidade moral inatacável não recomendou o impetrante; "o impetrante foi considerado não recomendado, pela Comissão Examinadora da Fundação Universa, ao fundamento de ter omitido seu envolvimento nos termos circunstanciados mencionados alhures (processos nos 2010.01.1.017154-2 e 2002.01.1.096661-0), não tendo o candidato juntado documento capaz de afastar as informações encontradas pela Comissão do Concurso, tampouco apresentado justificativa capaz de considerá-lo apto ao exercício das funções do cargo almejado" ; e "como o impetrante violou as normas do edital, omitindo informações na Ficha de Informações Confidenciais, não há ilegalidade no ato que o eliminou na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso de agente de atividade penitenciária do Distrito Federal". 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. Recurso Ordinário não provido (RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)”

9. Nesse sentido, a análise do ato não se resume à presunção de inocência, à proporcionalidade ou à razoabilidade, mas também à isonomia, em seu aspecto material.

10. Em termos de concurso público, a igualdade deve ter espectro coletivo, amplo, de modo a abranger todos os candidatos que concorrem ao cargo público almejado, a fim de garantir a maior equidade possível. Entender diversamente a partir de demanda individual potencializa a discrepância entre os inscritos, equiparando o recorrente, eliminado por terem sido encontradas circunstâncias desabonadoras em seu desfavor, com os demais candidatos que na mesma etapa do concurso não tiveram apontadas censuras que comprometessem a sua aprovação.

11. Por essas razões, ante a existência de informações em desacordo com o edital e a natureza do cargo, eleitas regularmente pelo Administrador Público e, especialmente, em decorrência da aplicação das exigências editalícias estabelecidas nos itens 15.2, 15.3 e 15.4, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido do autor.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).